Tribunal: TJMT
Processo: 0003176-34.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003176-34.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER PINHEIRO DE MELO (APELANTE), CARLOS RONEI KUHN - CPF: 397.648.000-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – 2.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
, A FIM DE QUE O ACRÉSCIMO OPERADO OBSERVE UM DOS PARÂMETROS OBJETIVOS SUGERIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO – 3.
ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA EXCLUIR AS CARGAS NEGATIVAS IMPOSTAS NA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

2.

Retifica-se o acréscimo realizado na primeira fase da dosimetria penal, se constatadas ofensas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se, por consequência, um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, derivado da incidência do coeficiente de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3.

Exclui-se, de ofício, as cargas negativas impostas na conduta social e personalidade do agente, porquanto constatada que a fundamentação exposta nos aludidos vetores se relaciona com a vida pregressa do agente, raciocínio este vedado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE FAGNER PINHEIRO DE MELO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER PINHEIRO DE MELO
contra a r. sentença de ID 143107729 – Pág. 6/16 proferida pelo d. Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT nos autos da ação penal n.º 0003176-34.2016.8.11.0037 - Código 165998, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º [repouso noturno] do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa,
calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 143107729 - Pág. 26/34, o apelante postula a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, destacando que os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados na seara judicial; ao que cumula o pedido subsidiário de
retificação da pena-base
, a fim de que o recrudescimento operado observe um dos parâmetros objetivos sugeridos pelo ordenamento jurídico.

Em contrarrazões vistas no ID 143107729 - Pág. 43/51, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
148862652, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso interposto é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o apelante
FAGNER PINHEIRO DE MELO
, vulgo ‘Tangará’, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de furto, realizado durante o repouso noturno, pois na data de 06 de maio de 2016, por volta das 02h, no estabelecimento comercial denominado ‘Posto Alvorada’, na BR 070, no bairro Distrito Industrial, na cidade de Primavera do Leste – MT,
subtraiu
coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima
Carlos Ronei Kuhn
.

Consoante se infere da peça inicial, o recorrente ingressou na sala de televisão do posto de combustível e subtraiu o aparelho com o respectivo carregador que ali se encontravam, aproveitando-se do repouso realizado pela vítima naquele local.

No acordar, o ofendido percebeu o desaparecimento do bem e, por meio de terceiro, soube que o ora recorrente estava com o seu celular, item este que fora reconhecido em razão da fotografia ali existente. Sem delongas, o fato ressaiu comunicado para a polícia, que, a seu turno, compareceu no local e realizou a prisão em flagrante do réu.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

No tocante à temática, malgrado o recorrente almeje a absolvição, sob o viés de que os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados em juízo, conclui-se que a
pretensão recursal não faz jus à acolhida
, à medida que o raciocínio formulado nas razões recursais ignora por completo os depoimentos judiciais dos policiais militares, os quais foram sopesados pela autoridade judiciária para prolação do édito condenatório.

Com efeito, o ofendido
Carlos Ronei Kuhn
afirmou
extrajudicialmente
que estacionou o seu veículo no pátio do Posto Alvorada, por volta das 01h30, e dirigiu-se à sala de televisão, onde deixou o aparelho celular carregando. No acordar, o bem não se encontrava mais no local, razão pela qual procurou informações sobre o ocorrido com os demais presentes no estabelecimento comercial.

Nesse momento, a vendedora responsável por um quiosque de pulseiras ali existente lhe dissera que o indivíduo de nome ‘Fagner’ e apelido ‘Tangará’ estivera no local, mencionando que
“havia ganhado o dia”
(sic), com o acréscimo de que vira em suas mãos um aparelho celular, no qual possuía uma fotografia do ofendido e adesivo do carro utilizado por aquele. Por esse motivo, comunicou o fato à polícia, ensejando os desdobramentos vistos nos autos. (ID 143107728 - Pág. 15).

Indenes de dúvidas, a vítima apontou a autoria do crime, vislumbrando-se imparcialidade nos seus dizeres, à medida que não o conhecia previamente, por ser natural de Não me Toque – RS e residir naquela urbe, deveras longínqua do Estado de Mato Grosso, ressaíram estes corroborados pelo depoimento extrajudicial de
Larisa Cristina Silva Moura
.

Nesse viés, a testemunha esclareceu que era proprietária de uma barraca de artesanatos no interior do Posto Alvorada e, na data do fato, o indivíduo de nome
Fagner
, vulgo Tangará, chegou no local com um aparelho celular em mãos, dizendo que o ‘pegara’ (sic) facilmente, pois o dono do celular estava bêbedo e dormindo. Acrescentou que o ora apelante mostrou-lhe o bem e pôde visualizar a fotografia da vítima, mencionando o fato de ter deixado o local na posse daquele, sem prejuízo do subsequente regresso, quando lhe afirmou que vendera a
res furtiva
a um caminhoneiro, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). (ID 143107728 - Pág. 18).

Consoante delimitado pela i. defesa, o ofendido e a mencionada testemunha não foram inquiridos na seara judicial, em razão do insucesso das cartas precatórias expedidas; entretanto, as referidas declarações ressaíram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atuaram na elucidação do fato.

Sob o crivo do contraditório
,
Aldo Brunno Silva Luz
e
Kempp
afirmaram que o delito foi noticiado via telefone,
já com a respectiva autoria
, a qual recaía sobre o ora apelante, conhecido tanto no posto de combustível, por exercer labor no local de forma autônoma, como no âmbito policial, em razão das imputações anteriormente realizadas por delitos patrimoniais e de perturbação do sossego.

Somado a isso, a testemunha
Aldo Brunno Silva Luz
afirmou que a vítima imputou a autoria do crime ao ora recorrente, assim como apresentava-se na posse do documento daquele, circunstância a qual, nos termos do depoimento judicial
Kempp Borges Sobrinho
, em razão de ter sido encontrada na sala em que a vítima estava quando da subtração patrimonial (Relatório de Mídia de ID 143107726).

Nesse diapasão, o édito condenatório impugnado observa o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, cumprindo relembrar, por oportuno, que os depoimentos dos policiais constituem elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador
,
pois revestem-se de fé-pública e detêm especial valor na elucidação do crime, se coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

E, a teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

N’outro viés, em relação à
negativa de autoria
sustentada pelo recorrente tanto na fase inquisitiva (ID 143107728 - Pág. 23) como na judicial (Relatório de Mídia de ID 143107726), denota-se que esta não se amparou em qualquer outro elemento probatório e, para além disso, dá azo à versão acusatória, notadamente porque disse que a vítima foi a responsável por lhe apontar a autoria do crime quando da chegada dos policiais militares.

De mais a mais, confirmou à autoridade judiciária a ação de dispor à venda um aparelho celular a uma
‘moça’
(sic), que manifestara tal desejo e recusara a concretização do negócio, mesmo lhe apresentando a nota fiscal, ao que procedeu a transação com um
motorista
que se encontrava no pátio do posto de combustível, com a entrega do mencionado documento (Relatório de Mídia de ID 143107726), narrativa esta parcialmente convergente com o delineado extrajudicialmente pela testemunha
Larisa Cristina Silva Moura
(ID 143107728 - Pág. 18).

Não fosse bastante, vislumbra- se contradição no depoimento do réu, pois afirmara que o bem vendido lhe pertencia, com o acréscimo de que a nota fiscal estava na sua carteira, destoando com o anteriormente dito, isto é, que entregara referido documento ao suposto cliente, a afastar a credibilidade do seu conteúdo.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em absolvição do apelante com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, porquanto a autoria do crime ressaiu demonstrada por meio de provas produzidas ao longo da persecução
criminal, conforme dispõe o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ratifica-se
,
portanto, o teor da r. sentença condenatória impugnada pela i. defesa.

2.

Da dosimetria penal:

No tocante ao pedido de retificação da pena-base, a fim de que o acréscimo realizado observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que
a pretensão merece ser acolhida.

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária impôs carga negativa nos
antecedentes criminais
, consignando o fato do apelante possuir em seu desfavor 05 (cinco) condenações pretéritas, das quais 02 (duas) seriam empregadas para tal desiderato, permanecendo as remanescentes para o reconhecimento da multirreincidência do agente.

Além disso, desabonou
a conduta social
e a
personalidade do agente
, valendo-se, respectivamente, das assertivas
“(...) a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais”
(sic) e
(...) está e voltada à prática de crimes dessa natureza”
(sic) (ID
143107729 - Pág. 14
), ao que procedeu ao acréscimo total de
03 (três) anos de punição
ao mínimo abstrato [01 ano de reclusão].

A despeito de a i. defesa não ter impugnado os argumentos lançados na
conduta social
e na
personalidade do agente
, denota-se que estes se
mostram inidôneos
, porquanto indiretamente se relacionam com a multiplicidade de condutas ilícitas anteriormente realizadas pelo recorrente.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1794854/DF, feito sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que
“(...) repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).”

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Destarte,
de ofício
,
exclui-se
as cargas negativas impostas nos referidos vetores, remanescendo em desfavor do apelante apenas os maus antecedentes.

Com relação ao aumento operado na primeira fase, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
e, para além disso, possibilita a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento

(
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Na mesma toada,
este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, não obstante a indicação de duas ações penais pretéritas em desfavor do recorrente, revela-se desarrazoado o acréscimo de 01 (um) ano de punição ao mínimo abstrato, notadamente se sopesados os parâmetros abstratos dispostos no preceito secundário do tipo penal [de 01 a 04 anos de punição].

Em sendo assim, reputa-se justa e adequada a aplicação do coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, que enseja a retificação da pena-base para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, em razão do reconhecimento da multirreincidência do agente, com pluralidade de 03 (três) condenações penais,
mantenho
o acréscimo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o que perfaz a pena intermediária de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, persiste a incidência da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, a qual atrai o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) e resulta na pena final de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Em razão da multirreincidência do agente, mantenho o regime inicial
semiaberto
e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FAGNER PINHEIRO DE MELO
, a fim de retificar o aumento outrora realizado na pena-base, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/8 sobre o intervalo de pena abstrata prevista no tipo penal, assim como atuo
de ofício
para excluir as cargas
negativas impostas na personalidade e conduta social do agente, retificações estas que conduzem à pena final para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
26 (vinte e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023